Tribunal: STF
Processo: ARE 1416191
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL Aposentadoria especial Cabimento Atividade considerada de risco Possibilidade (artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal) Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal nº 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes Abono de permanência Benefício devido ao servidor desde o implemento das condições para aposentadoria Dano moral Descabimento Inexistência de sofrimento, vexame ou humilhação que fuja à normalidade - Ação julgada procedente em parte na 1ª Instância Sentença mantida Recursos oficial e voluntários improvidos.”



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, § 10, e 40, § 1º,§ 3º, § 4º, inciso III, 10 e 17, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019. Sustenta, em síntese, que contrariamente ao que determinam os dispositivos apontados como violados, “concedeu-se aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres, com integralidade e paridade, desde a data do requerimento administrativo”. Alega que a questão da integralidade foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1019 da Repercussão Geral. Afirma que com a “promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19, grande parte das regras que regem a concessão e o cálculo das aposentadorias e pensões no âmbito dos regimes próprios dos servidores públicos passaram a ser previstas pela lei de cada ente federativo”. Alega que enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, permanecem em vigor as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário.



    Devolvidos os autos à origem para a aplicação do Tema nº 1.019 da Repercussão geral, o processo voltou a esta Corte, ao argumento de que “na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco independentemente das regras de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, mas sim a concessão de aposentadoria especial à servidora pública estadual, que exerceu o cargo de auxiliar de laboratório desde 01/09/1993, tendo somado mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade especial, sendo exposta a condições comprovadamente insalubres”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado que a parte agravante não trouxe nenhum capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.



    In casu, acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a parte autora, ora recorrida, preencheu todos os requisitos suficientes para concessão da aposentadoria especial demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos iguais ao presente, in litteris:



    “ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). III – Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139). IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.129.998/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6.12.2018).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.346/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02.04.2020).



    Destarte, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, cite-se decisões monocráticas proferidas em casos análogos nos ARE 1.361.610 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; RE nº 1.305.267/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/08/2021; RE nº 1.317.480/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 030/04/2021; e RE nº 1.258.311/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2020.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduz à aplicação de sucumbência recursal. Deste modo, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente